Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700856-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL RECORRIDO: MANOEL DE JESUS LOURENCO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE MARCA REGISTRADA. POSSIBILIDADE. BEM INCORPÓREO COM VALOR ECONÔMICO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de marca registrada de titularidade da parte executada, e negou o pleito de abstenção quanto à sua negociação ou cessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de marca registrada como medida de garantia à execução, diante da ausência de bens penhoráveis, e se a constrição impede o regular exercício das atividades empresariais da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A marca registrada é bem incorpóreo com valor econômico e pode ser objeto de penhora, conforme o art. 835, XIII, do CPC e arts. 129 e 139 da Lei no 9.279/1996. 4. A penhora não impede o uso da marca, mas sim sua alienação ou cessão, assegurando a preservação da atividade empresarial enquanto perdurar a execução. 5. A execução deve ocorrer no interesse do credor (CPC, art. 797), e, ausentes outros bens penhoráveis, a constrição da marca é legítima. 6. A jurisprudência do TJDFT admite a penhora de marcas como forma válida de garantia da dívida executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A marca registrada pode ser objeto de penhora por se tratar de bem incorpóreo com expressão econômica. 2. A constrição recai sobre a titularidade e disponibilidade da marca, não impedindo seu uso pela empresa executada durante a execução.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 797, 835, inciso XIII, ambos do Código de Processo Civil, e 129, da Lei 9.279/1996, sustentando que a penhora da marca registrada é medida desproporcional que compromete a continuidade dos serviços essenciais prestados, sendo excessivamente onerosa, em afronta ao princípio da menor onerosidade. Argumenta que a marca é um bem incorpóreo essencial à identidade e à prestação dos serviços da associação, sendo indevida sua penhora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 797, 835, inciso XIII, ambos do CPC, e, 129, da Lei 9.279/1996. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “demonstrada a possibilidade legal da penhora sobre a marca e considerando a ausência de localização de outros bens da executada, a medida requerida pelo agravante mostra-se adequada para o prosseguimento da execução, sem que implique, neste momento, impedimento ao exercício da atividade empresarial da agravada” (ID 74397262). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA A DISPOSTIVOS LEGAIS. SÚMULA N. 284/STF. PENHORA DA MARCA DA EMPRESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (..) IV - A Corte de origem reconheceu a validade da penhora da marca por se tratar de patrimônio do devedor e a medida não impedir o prosseguimento das atividades da empresa. Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca de ofensa ao princípio da menor onerosidade, demanda reexame de matéria fática, o que é incabível em recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.354.663/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) (g.n.). No mesmo sentido, confira-se também o REsp 2230402, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN 12/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029